Tribunal: TJES
Processo: 0014423-89.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014423-89.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014423-89.2018.8.08.0048

APELANTE: RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES AGRAVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes previstos nos incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e no § 2º do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento e, no mérito, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manifestação de um espectador (parente da vítima) durante a sessão plenária acarreta a nulidade do julgamento por violação à imparcialidade dos jurados (inciso IV do art. 564 do CPP); (ii) determinar se a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime (art. 59 do Código Penal) é idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ocorrência de manifestação isolada de espectador em plenário ("negativo, isso não aconteceu"), prontamente coibida pelo Juiz Presidente com a retirada imediata da pessoa, não acarreta, por si só, a nulidade do julgamento.

A anulação de atos processuais, mesmo em se tratando de nulidades absolutas, exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

A defesa limitou-se a alegar o prejuízo de forma presumida, decorrente da condenação, sem demonstrar concretamente como a intervenção pontual, isolada e "extremamente breve" teve força persuasiva apta a macular a íntima convicção dos jurados.

A premeditação do crime e a traição da confiança da vítima (amigo dos executores, atraído ao local sob falso pretexto para a prática de outro delito) são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base a título de culpabilidade, pois extrapolam os elementos da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

A valoração negativa da conduta social é justificada quando amparada em elementos concretos dos autos, como depoimentos testemunhais que confirmam o comportamento agressivo, perigoso e ameaçador do réu no meio social, incluindo ameaças prévias à vítima.

A aferição negativa da personalidade prescinde de laudo técnico quando elementos fáticos demonstram a "insensibilidade" e a "desonestidade ímpares" do agente, como a conduta de mentir deliberadamente para a avó da vítima sobre o óbito e a autoria, informando que a vítima apenas se envolvera em uma briga e recebia cuidados médicos.

A especial vulnerabilidade da vítima, pessoa com notória deficiência mental que "não reunia as condições necessárias a uma vida independente", agrava as consequências do delito e justifica a negativação do vetor, pois o resultado danoso extrapola o inerente ao tipo penal de homicídio.

Havendo duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa), é legítima a utilização de uma para qualificar o crime e da remanescente (motivo torpe) como agravante na segunda fase da dosimetria (alínea 'a' do inciso II do art. 61 do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A manifestação breve e isolada de espectador no Tribunal do Júri, prontamente coibida pelo Juiz Presidente, não gera nulidade do julgamento se não demonstrado prejuízo concreto à defesa (
pas de nullité sans grief
).

A premeditação e a traição da confiança da vítima (amizade) constituem fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP), não configurando
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

A personalidade do agente pode ser valorada negativamente sem laudo pericial, com base em elementos concretos dos autos que demonstrem frieza ou desonestidade ímpar, como mentir aos familiares da vítima sobre as circunstâncias do óbito.

A especial vulnerabilidade da vítima (deficiência mental) é fundamento válido para a negativação das consequências do crime, por extrapolar o resultado típico do homicídio.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 59, art. 61, inciso II, alínea 'a', art. 69 e art. 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal. Art. 563, art. 564, inciso IV, e art. 593, inciso III, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal. Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90. Súmula nº 213 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 536476 SP; TJ-MG, APR 10480120128651005; STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL; STJ, HC 180.941/RJ; STJ, AgRg-HC 793.221; STJ, AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014423-89.2018.8.08.0048

APELANTE: RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO - PRELIMINAR

NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

Nas razões recursais
(ID 16675167), o apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade da sessão plenária, argumentando que a manifestação de um parente da vítima em plenário ("negativo, isso não aconteceu") viciou a imparcialidade dos jurados e violou a plenitude de defesa, nos termos do art. 564,
inc.
IV, do Código de Processo Penal.

Primeiramente, confira-se o teor da Ata da Sessão de Julgamento a respeito do incidente aduzido pela
defesa:

“
(...)
Em seguida, a Defesa do réu sustentou o pedido de absolvição, por negativa de autoria das 16h22min às 17 horas. Durante a fala da Defesa um espectador se levantou das cadeiras, levantou a mão e afirmou “negativo, isso não aconteceu”. Imediatamente a pessoa foi retirada do plenário e lá fora afirmou que era parente da vítima e não tinha intenção de tumultuar ou causar qualquer prejuízo ao processo. A defesa pugnou pela dissolução do conselho de sentença, devida manifestação externa. O MPES se opôs em razão da manifestação não ter tido o condão de afetar os jurados. O MM Juiz, indeferiu o pedido da Defesa uma vez que a referida manifestação foi extremamente breve, a intervenção foi rápida e a frase foi dita em contraposição ao resumo do que ele teria dito em juízo.
(...)”.

Embora o incidente sustentado pela defesa tenha, de fato, ocorrido e sido registrado, não é suficiente para o acolhimento da preliminar.

Importante destacar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo em se tratando de nulidades absolutas, é indispensável a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a própria Ata da Sessão de Julgamento registra a diligência do Juiz Presidente, que, ao indeferir o pedido defensivo de dissolução do Conselho, consignou que
"a referida manifestação foi extremamente breve, a intervenção foi rápida"
e que a pessoa foi "imediatamente" retirada do plenário.

A defesa, por sua vez, limita-se a alegar o prejuízo de forma presumida, decorrente da própria condenação.

Contudo, não há nos autos ou nas alegações recursais qualquer elemento concreto que demonstre de que modo essa intervenção pontual, isolada e prontamente coibida teve força persuasiva superior a todo o conjunto fático-probatório apresentado ao longo da instrução plenária, apta a macular a íntima convicção dos jurados.

Ora, ressalte-se que a manifestação de um espectador, em plenário, não acarreta, de plano, a nulidade do julgamento nem a quebra da incomunicabilidade dos jurados. Isso porque, considerando a publicidade da sessão do Júri, é possível ocorrerem tais manifestações de emoção, que só nulificam o ato se tiverem o
"deliberado propósito de pressionar o Conselho de Sentença"
. Ademais, ocorrendo a pronta intervenção do Juiz Presidente, coibindo a manifestação, resta sanada a irregularidade e afastada a demonstração de efetiva interferência no ânimo dos jurados.

Em situações semelhantes e corroborando a ausência de nulidade no julgamento, consigno precedentes da Corte Superior de Justiça e do Tribunal de Justiça da Estado de Minas Gerais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO . NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. 1.
Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha.
2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n . 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). (...)6. Habeas corpus parcialmente concedido. (STJ - HC: 536476 SP 2019/0292871-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRELIMINARES - MANIFESTAÇÃO DA PLATÉIA - QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS - INOCORRÊNCIA - MENÇÃO MINISTERIAL QUANTO AO SILÊNCIO DO PRONUNCIADO - SIMPLES CITAÇÃO ACERCA DO DIREITO DO RÉU EM PERMANECER CALADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA - JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NO CADERNO PROCESSUAL - RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - EQUÍVOCO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE . 01.
Não demonstrado que a manifestação vindo da plateia influenciou na decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em quebra da incomunicabilidade dos jurados.
02. Inexistindo qualquer valoração negativa ou influência sobre a decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em nulidade pela menção do Promotor de Justiça ao direito constitucional de permanecer em silêncio, mormente tendo em vista inexistir comprovação de qualquer prejuízo à defesa. (...)(TJ-MG - APR: 10480120128651005 Patos de Minas, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017)

Em análise dos citados precedentes, extrai-se que a nulidade processual, mesmo que absoluta, não pode ser presumida e exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que a suscita, ou seja, a comprovação de que tal comentário efetivamente influenciou o ânimo dos jurados e comprometeu a imparcialidade do veredito.

No caso da Sessão de Julgamento do apelante Renan, a ata de julgamento confirma que a intervenção foi "imediata" e "breve", sendo o espectador retirado. O fato de o Juiz Presidente, no caso Renan, ter agido prontamente para retirar o espectador e consignar a brevidade da interrupção alinha-se ao entendimento do STJ de que o incidente foi devidamente gerenciado, não justificando a anulação do veredito.

Além disso, a defesa de Renan não demonstrou o prejuízo concreto, apenas o presumiu.

Por fim, ressalta-se que o veredito condenatório encontra amparo nas provas dos autos, notadamente nos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, não havendo indícios de que a breve manifestação externa tenha sido o fundamento determinante para a condenação.

Portanto, a exemplo dos precedentes colacionados, não há demonstração de que a manifestação
"tenha exercido nenhuma influência na decisão dos jurados",
devendo a preliminar ser rejeitada com base no princípio pas de nullité sans grief.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da
3
ª
V
ara Criminal d
a Serra

(
link
no Id. 12210895,
fls. 462/463
)
,
por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 16675167), o apelante, no mérito, pugnou pela reforma da dosimetria, para fixar a pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que é inidônea a fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 16675170), pugnando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No mesmo sentido o parecer ministerial da Douta Procuradoria de Justiça (ID 16788283).

A respeito dos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia
que, no dia 26 de março de 2018, o apelante RENAN BRUMATE DO NASCIMENTO, em comunhão de desígnios e vontades com Larissa Cristina Silva de Almeida (falecida), o adolescente Gabriel Ramires Couto da Silva e um quarto indivíduo não identificado ("UBER"), concorreram para o homicídio de Guilherme Martins.

Narra-se na peça acusatória que todos os envolvidos, inclusive a vítima, mantinham relação de amizade e integravam uma gangue voltada ao tráfico de drogas e roubos. Na data do crime, os coautores atraíram a vítima (que estava acompanhada de seu primo) para o interior de um veículo, levando-a até o bairro Macafé, onde a executaram. A conduta do apelante RENAN consistiu em, juntamente com Larissa, segurar a vítima para que o adolescente Gabriel a atingisse com seis golpes de faca, arma esta que pertencia ao próprio RENAN.

O crime teria sido praticado por motivo torpe (desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, pois Larissa acusava a vítima de um "desfalque" ) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (a qual foi atraída por seus amigos sob falso pretexto, sendo surpreendida pela superioridade numérica e pela traição da confiança). Ao praticar o delito na companhia do adolescente Gabriel, o apelante também incorreu no crime de corrupção de menores, agravado pelo fato de o homicídio ser crime hediondo (Art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90).

D
evidamente processado, o réu

fo
ra

condenad
o
pela prática d
o

crime de homicídio
qualificado
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Preambularmente,
consigno que
a
hipótese de interposição limitou-se àquela
contida no art. 593, inciso III, alínea “
c
”, do Código de Processo Penal,
quando

“
houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”
,
valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A defesa do réu alega que
seria inidônea
a fundamentação utilizada
para negativar quatro vetores do art. 59, do Código Penal (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do crime).

Em relação à
culpabilidade
,
elemento que
se
refere ao maior ou menor grau de censura ou reprovabilidade da conduta do réu, extrai-se que o juízo sentenciante devidamente
apontou
que o crime foi praticado
"de maneira planejada ou premeditada",
pois o réu e seus comparsas
"foram à casa da vítima buscá-la amigavelmente de carro para juntos praticarem um roubo (fita), dissimulando a ação fim".
Ressaltou, ainda, a traição da amizade
("Réu e vítima eram amigos, jogavam bola juntos, saíam juntos") ,
concluindo haver um
"plus de reprovação social".

A defesa alega
bis in idem
, sustentando que tais elementos integram a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Todavia, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a premeditação e a dissimulação mediante quebra de confiança extrapolam a mera surpresa ou emboscada (elementos da qualificadora), demonstrando um dolo mais intenso e uma maior censurabilidade da conduta, o que justifica a exasperação da pena-base. A conduta de planejar a morte de um amigo, atraí-lo sob falso pretexto e contar com sua confiança para facilitar a execução, revela, de fato, acentuada reprovabilidade.

R
essalte-se
o
exemplo do
recente
precedente da Corte Superior de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) 5. No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista
a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que o réu premeditou a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
(AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.698.089/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

No que tange à
conduta social,
o vetor foi negativado com base em
"diversos relatos que o réu tinha um comportamento agressivo, atraia medo daqueles que convivam contigo",
citando
"agressões dirigidas contra sua irmã para corrigi-la" ,
o fato de ser pessoa
"perigosa, ligadas a assaltos a ônibus e inclinada a prática de drogas (traficância)"
e a
"advertida pelo réu para sair do bairro"
dada à avó da vítima após o crime.

A defesa alega que a valoração se baseou em "prova frágil" ou "ouvir dizer".

Contudo, a fundamentação não se baseia em ilações, mas as provas dos autos corroboram a periculosidade e o comportamento social desajustado do réu. A testemunha Victor Wender (primo da vítima) afirmou em juízo que o réu era "ameaçador" e já havia ameaçado a vítima anteriormente. A testemunha Aparecida Martins (tia da vítima) também confirmou ameaças prévias de RENAN contra a vítima.

Ademais, o depoimento crucial de Carlos Daniel Bello de Jesus, na fase inquisitiva (fls. 37/38), detalhou que RENAN o ameaçou pessoalmente com uma faca na véspera do homicídio.

Assim, tais elementos concretos, extraídos dos autos, são suficientes para demonstrar a conduta social inadequada e justificar a negativação do vetor.

A respeito da
p
ersonalidade
,
consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que
demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade"

(HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).

Na sentença
corretamente
justificou-se
pela "insensibilidade e a desonestidade se mostraram ímpares" , pois o réu, após o crime, "joga ou despeja o corpo da vítima (já morta) defronte a uma unidade de saúde" e, ato contínuo, "voltam ao bairro e avisam a avó que o neto (vítima) se envolveu em uma briga, foi esfaqueado, mas estava recebendo cuidados médicos".

A defesa ataca a premissa fática (alegando que o réu prestou socorro) e a premissa jurídica (exigindo laudo técnico).

Em contrapartida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na própria sentença e no parecer ministerial, é pacífica em dispensar a necessidade de laudo pericial para a aferição da personalidade, quando elementos concretos dos autos demonstrarem o desvio de caráter.

Ainda que se considere a alegação defensiva de que o réu "prestou socorro" (levando-o ao hospital), a fundamentação da sentença subsiste incólume pela segunda parte: a incontroversa "desonestidade ímpar" e frieza demonstradas ao mentir deliberadamente para a avó da vítima, ocultando o óbito e a própria autoria , conduta esta confirmada pelos depoimentos de Oleide Pinto Martins (fl. 16) e Aparecida Martins (fl. 25/26) .

Por fim, o magistrado negativou as
consequências
, pois o crime "ceifa a vida de uma pessoa incapaz, uma pessoa que não reunia as condições necessárias a uma vida independente" , comparando a vítima a "
u
ma verdadeira criança, apesar da maioridade".

A defesa alega que a incapacidade é uma condição pessoal pré-existente, não uma consequência.

Contudo, destaca-se que a Corte Cidadã, no AgRg-HC 793.221 (Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 20/09/2023) entendeu que a especial vulnerabilidade da vítima (seja pela tenra idade ou, como no caso, pela notória incapacidade mental) torna o resultado mais grave e reprovável, extrapolando o dano inerente ao tipo penal de homicídio.

A prova dos autos, especialmente o depoimento da tia da vítima (fls. 29/30), confirma que Guilherme "tinha deficiência mental".

Destarte, ceifar a vida de uma pessoa nessas condições, que confiava nos autores, de fato, agrava as consequências do delito.

Portanto, a pena-base do crime de homicídio foi adequadamente fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, com base em quatro circunstâncias judiciais idônea e concretamente fundamentadas.

Ademais, foi
adotado
quantum
proporcional de aumento em relação a cada vetor negati
vo, observando-se que a pena-base (20 anos) foi fixada em patamar razoável, distanciando-se do mínimo legal (12 anos) em 08 (oito) anos, o que corresponde a um incremento de 02 (dois) anos para cada uma das quatro circunstâncias negativadas (culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências), fração esta próxima a 1/
6
sobre
a

pena mínima, o
que se mostra adequada e alinhada à jurisprudência, não havendo que se falar em exacerbação.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante do motivo torpe (Art. 61, II, 'a', CP), utilizada a qualificadora remanescente, a pena foi corretamente exasperada para 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Neste ponto, observa-se a
estrita observância à pacífica jurisprudência, que consolidou
entendimento no sentido de que
“havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023).

Para o crime conexo (Art. 244-B, § 2º, ECA), a pena-base foi fixada no mínimo legal (01 ano), sendo exasperada em 1/3 (um terço) na terceira fase (em razão de o homicídio ser crime hediondo), totalizando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, o que se mostra escorreito.

Aplicado o concurso material (Art. 69, CP), a pena definitiva alcança
24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, não merecendo qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)